Tribunal: STF
Processo: HC 84594
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 11.719/2008 - INAPLICABILIDADE - FATOS QUE FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, NA DENÚNCIA - HIPÓTESE DE SIMPLES “EMENDATIO LIBELLI” - APLICABILIDADE DO ART. 383 DO CPP, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL - “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO.